Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-36.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702674-36.2022.8.07.0011 AGRAVANTE: MÁRIO GUSTAVO ALVES DA ROCHA VIEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 56219972, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, e negou seguimento ao último (Tema 339 do STF), interpostos por MÁRIO GUSTAVO ALVES DA ROCHA VIEIRA, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados para as Cortes Superiores. Não houve interposição de agravo interno para esta Corte de Justiça. O STJ (ID 63757290 – p. 14/20) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 63757291), determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). (...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Dessa forma, verifica-se que a Corte Suprema entendeu estar a suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, amparada em precedente da Corte Suprema, julgado pela sistemática de repetitivos, conforme consta da decisão de ID 56219972, não tendo a parte recorrente se desincumbido da oposição de agravo interno, único recurso cabível para a negativa de seguimento. Assim, não conheço do agravo no recurso extraordinário. Remetam-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014